Tribunal: TJPA
Processo: 0004252-35.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004252-35.2018.8.14.0039
APELANTE: ANTONIO JUNIOR GALVAO MESQUITA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE SALARIAL. VINCULAÇÃO DE SOLDO DE PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR AO SALÁRIO MÍNIMO. DESCABIMENTO. VEDAÇÃO DE SUA UTILIZAÇÃO COMO INDEXADOR, BEM COMO A SUA VINCULAÇÃO PARA QUALQUER FINALIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 7º, IV, 37, III E 61, § 1º, II, “A”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 PELO PLENÁRIO DESTE SODALÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 (dezoito) aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio de dois mil e vinte.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, PA, 26 de maio de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXM°. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ANTÔNIO JÚNIOR GALVÃO MESQUITA visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE SALARIAL, proc. nº 0004252-35.2018.8.14.0039, ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, julgou improcedente o pedido.

Em suas razões (id.
1909584, págs. 01/07), historia o autor, ora apelante, que ajuizou a ação ao norte mencionada com vistas a obter o reajuste de seu soldo em confluência com o salário mínimo, conforme disciplina a Lei Estadual nº 6.827/2006, uma vez que conforme os contracheques que acosta, referida parcela vem sendo paga a menor do que é devido.

Alude o apelante que a sentença julgou improcedente o pedido com fundamento na Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal (STF), a qual dispõe que o salário mínimo não pode ser usado como indexador de cálculo, condenando-o, ainda, ao ônus da sucumbência, cujo pagamento ficou suspenso em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.

Sustenta o recorrente, ainda, que é policial desde 2016 e teve frustrada a expectativa de ser remunerado em conformidade com a Lei Estadual nº 6.827/06.

Afirma que a indexação do salário mínimo pela norma citada se encontra autorizada pela Constituição da República em seus artigos 37, X, artigo 39, §1°, I, II e III e artigo 144, V, § 9° e ainda artigo 169, § 1º.

Diz que, nesses casos, não pode ser aplicada a teoria da reserva do possível, conforme precedentes jurisprudenciais que cita.

Postula o conhecimento do recurso e, por fim, o seu total provimento com vistas a reforma da sentença e a consequente procedência do pedido ventilado na peça vestibular.

Certidão de tempestividade constante do id. 1909584, pág. 08.

O Estado do Pará apesentou contrarrazões (id. 1909586, pags. 01/10) arguindo a necessidade de revisão da justiça gratuita, uma vez que o recorrente é militar e recebe remuneração fixa, bem como que as custas podem ser parceladas em até 4 (quatro) veze, conforme dispõe as normas internas deste Sodalício.

Defende a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Estadual nº 6.827/06 por infringência ao artigo 7º, IV, da Constituição da República, às Súmulas Vinculantes 4 e 16 do Pretório Excelso e ao precedente materializado no Recurso Extraordinário nº 570.177, julgado sob a ótica da Repercussão Geral.

Postula, ao final, a revogação da justiça gratuita, com o consequente recolhimento das custas e, por fim, o não provimento do recurso nos termos que expõe.

Distribuídos os autos à minha relatoria, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público com assento neste grau, que em parecer constante do id. 2081838, págs. 01/05, pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a apreciá-lo.

Ab initio
, indefiro o pedido formulado pelo ente apelado relativamente ao indeferimento da justiça gratuita deferida ao apelante, uma vez que o fato da parte possuir renda fixa não elide a hipossuficiência alegada e a convicção adotada pela instância de origem quanto ao preenchimento dos requisitos da gratuidade judiciária.

Dito isso, tem-se que com a ação intentada postulou o autor, ora apelante, compelir o Estado do Pará a proceder a revisão de seu soldo básico com vistas a adequá-lo ao valor do salário mínimo e os reflexos subsequentes, bem como as diferenças pretéritas, tudo em conformidade com o que prevê o art. 2º da Lei Estadual nº 6.827/2006.

No caso vertente, o direito reclamado pelo apelante repousa no fato do art. 2º da Lei Estadual nº 6.827/06 dispor que “o valor do soldo de soldado não poderá ser inferior ao salário mínimo”, sendo que, da análise dos contracheques apresentados, o valor da parcela percebida não condiz com o salário mínimo.

Todavia, verifica-se que o dispositivo mencionado contraria a vedação da vinculação do salário mínimo para qualquer finalidade, conforme previsto no artigo 7º, IV, da Constituição da República, que possui o seguinte enunciado:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender as suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

A proibição de vinculação do salário mínimo para qualquer finalidade tem o objetivo de impedir a sua utilização como fator de indexação para qualquer fim, o que, se vindo a ocorrer, poderia comprometer a manutenção de seu poder aquisitivo e a elaboração de medidas voltadas à sua valoração real.

Em razão da vedação constitucional em comento, o Supremo Tribunal Federal (STF) aprovou o enunciado de Súmula Vinculante nº 4º, com o seguinte teor “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.

É de se ressaltar que o entendimento se fundamenta na compreensão de que a vinculação do vencimento do servidor público estadual ao salário mínimo violaria a autonomia administrativa dos Estados e a regra da iniciativa exclusiva do Executivo para dispor sobre a remuneração do funcionalismo público, conforme artigo 61, § 1º, II, “a”, da Constituição da República, por importar em majoração dos vencimentos dos servidores à míngua da discricionariedade do Governador, bem como a vedação da vinculação de quaisquer espécies remuneratórias para efeitos de remuneração de pessoal na Administração Pública, nos moldes do artigo 37, XIII, do mesmo diploma. Eis o que dispõe as normas citadas:

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

(...)

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

(...)

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

[1]
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;

A partir dessas considerações, conclui-se não se ajustar à Constituição da República, o artigo 2º da Lei Estadual nº 6.827/06, o qual prevê a vinculação do vencimento básico do servidor público ao salário mínimo, por ofensa aos artigos 7º, IV; 37, XIII e 61, § 1º, II, “a”, da Lex Matter.

No que tange ao soldo dos militares, há posicionamento no sentido de que a garantia da não percepção à menor do valor do salário mínimo como remuneração não se estende a categoria, ante a ausência de previsão no artigo 142, § 3º, VIII, da Constituição da República, extensível aos castrenses na esfera estadual por força do disposto no artigo 42, § 1º, do mesmo diploma, cujos dispositivos possuem a seguinte redação:

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

(--)

VIII - aplica-se aos militares o disposto no art. 7º, incisos VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV, e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, bem como, na forma da lei e com prevalência da atividade militar, no art. 37, inciso XVI, alínea "c";

Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

(...)

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.

Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) já se manifestou assentando a inconstitucionalidade nas normas previstas em Constituição Estadual ou leis que preveem a garantia de vencimento base não inferior ao salário mínimo, conforme o julgado a seguir:

Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 95, I, da Constituição do Estado de Goiás e art. 56 da Lei estadual 11.416/1991. 2. Servidor público. Garantia de vencimento básico não inferior ao salário mínimo. Impossibilidade. Orientação do STF no sentido de que a garantia do salário mínimo, prevista no art. 7º, IV, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal, é alusiva ao total da remuneração do servidor, incorrendo em inconstitucionalidade material o dispositivo que vincula tal garantia ao vencimento básico. 3. Militar. Soldo. Garantia de valor não inferior ao salário mínimo. Impossibilidade. A jurisprudência desta Corte assentou entendimento no sentido de que não se estende aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo vigente. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

(STF, ADI 751, Relator(a):

Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 21-05-2019 PUBLIC 22-05-2019)

Noutro giro, no julgamento do mandado de segurança nº 0010663-85.2016.8.14.0000, o Plenário deste Sodalício, sob a minha Relatoria, declarou a inconstitucionalidade, pela via difusa do artigo 2º, da Lei Estadual nº 6.827/06, cuja ementa foi promulgada nos seguintes termos:

MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE PELA VIA DIFUSA DOS ARTIGOS 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 OS QUAIS PREVEEM QUE O VENCIMENTO DOS SERVIDORES CIVIS E O SOLDO DOS MILITARES NÃO SEJAM EM IMPORTE INFERIOR AO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. CONTRARIEDADE DAS NORMAS EM FACE DOS ARTIGOS 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, QUE VEDA A VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MINIMO PARA QUALQUER FINALIDADE, PRESERVANDO, COM ISSO, AS POLÍTICAS DE SUA VALORAÇÃO REAL. INFRINGÊNCIA, AINDA, AOS COMANDOS DOS ARTIGOS 37, XIII E 61, § 1º, II, A, DA LEX MATTER, OS QUAIS IMPEDEM A VINCULAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES A QUALQUER TÍTULO E ESTABELECEM A DISCRICIONARIEDADE DO EXECUTIVO EM DISPOR SOBRE A MATÉRIA. SEGURANÇA DENEGADA. EM VIA INCIDENTAL, DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 E 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. DECISÃO UNÂNIME.

(2019.02221603-71, 204.702, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-29, Publicado em 2019-06-04)

Nesse diapasão, não se estende aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo vigente, de tal sorte que não há falar em reajuste do soldo atrelado ao valor do salário mínimo, consoante fundamento supra.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É como o voto.

Belém, PA, 26, de maio de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 27/05/2020